Tribunal: STF
Processo: ARE 1541107
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-23
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A PESSOA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER (CP, ART. 129, § 9º). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES E SEGUROS DA VÍTIMA RATIFICADOS PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. VERSÃO APRESENTADA PELO RÉU QUE NÃO AFASTA A SUA RESPONSABILIDADE PENAL. ELEMENTOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. "[..] em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). Não há falar em insuficiência de provas para a condenação pela prática de lesões corporais quando a vítima descreve os acontecimentos, em ambas as fases do processo, de modo coerente, e esses relatos estão em consonância com o laudo pericial acostado nos autos. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. NÃO ACOLHIMENTO. INTENÇÃO CONSCIENTE E DOLOSA DE LESIONAR A VÍTIMA SEGURAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA FORTES E COERENTES EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. As palavras da vítima foram coerentes, não destoaram do restante do conjunto probatório e comprovam a materialidade, autoria do delito, bem como deixam clara a intenção consciente do acusado em lesionar a vítima. INDENIZAÇÃO. EXCLUSÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA. SENTENÇA MANTIDA. "[...] em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, estamos diante do dano moral in re ipsa, o qual dispensa prova para sua configuração" (STJ, AgRg no REsp n. 1.686.224/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018, DJe de 9/4/2018). Documento recebido eletronicamente da origem INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO DO MONTANTE. NÃO ACOLHIMENTO. VALOR DENTRO DOS PARÂMETROS COSTUMEIRAMENTE USADOS POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO. Quanto ao valor fixado, à míngua de balizas objetivas para quantificar o dano moral, a análise do caso concreto deve ser norteada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e do propósito pedagógico e compensatório da medida, ao mesmo tempo que não importe em enriquecimento sem causa ao seu destinatário. Está claro na sentença que ao fixar o quantum indenizatório foram observadas as referidas referências, não trazendo o recorrente qualquer argumento que justifique a reforma. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA PREVIAMENTE NOS AUTOS. ACUSADO ASSISTIDO POR DEFENSOR CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DA ALEGADA CARÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE DE NOVA ANÁLISE NO JUÍZO DE ORIGEM. O requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça deve estar acompanhado da prova da hipossuficiência econômica alegada, devendo ser indeferida a solicitação da benesse desacompanhada de substrato probatório. Ademais, cabe ao juízo de primeiro grau, ao apurar o valor das custas finais, reavaliar a situação de hipossuficiência do acusado, concedendo-lhe, se for o caso, os benefícios da justiça gratuita. O acusado foi assistido por defensor constituído durante a instrução processual, sendo somente nomeado o defensor dativo para apresentar as razões recursais. A constituição de defensor para a sua defesa afasta a presunção da carência financeira. Logo, não há indícios da alegada hipossuficiência. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO PARA APRESENTAR RAZÕES RECURSAIS. REMUNERAÇÃO DEVIDA. VERBA FIXADA EM OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO N. 5/2019 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA. A fixação dos honorários dos defensores dativos nomeados pelo Estado deve observar as diretrizes estabelecidas na Resolução CM n. 5/2019 e suas posteriores modificações. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente